Tribunal: TJBA
Processo: 8055193-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055193-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOSE REINALDO VASCONCELOS SIMOES PINHO FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE REINALDO VASCONCELOS SIMOES PINHO FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
BENTO REGINALDO RIBEIRO AGUIAR
e
REGINALDO PAULO BARBOSA
, apontando como
A
utoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA. Os Pacientes foram presos em flagrante no dia 16 de janeiro de 2025, em decorrência de operação policial motivada por denúncia anônima, culminando em confronto armado, morte de terceiro e apreensão de drogas, arma de fogo, munições e balança de precisão em domicílio. A prisão foi convertida em preventiva em 21 de janeiro de 2025. Posteriormente, em 8 de setembro de 2025, os Pacientes foram condenados a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas majorado, sendo absolvidos do crime de associação. A defesa alegou, entre outros pontos: nulidade da prisão por entrada domiciliar sem mandado; ausência de fundamentação na preventiva; ilicitude da prova; excesso de prazo; e ausência de contemporaneidade. A liminar foi indeferida, e, após parecer do Ministério Público pela denegação da ordem, o feito foi incluído em pauta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via processual adequada para análise das ilegalidades apontadas; e (ii) estabelecer se subsiste constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva dos Pacientes, notadamente por suposto excesso de prazo e ausência de fundamentação concreta e contemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria que demande dilação probatória ou revolvimento do conjunto fático-probatório, como a alegada ilicitude de provas, vícios instrutórios ou ausência de laudo toxicológico, devendo ser manejado apenas em caso de ilegalidade flagrante.

4.
A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, conforme pacífica jurisprudência e Súmula 52 do STJ.

5.
A prisão preventiva dos Pacientes encontra-se fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta da conduta, a resistência à atuação policial, a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, além de balança de precisão e arma de fogo.

6.
A decisão que manteve a prisão na sentença reafirmou fundamentos válidos da custódia, em atenção ao art. 312 do CPP, não havendo falar em ausência de contemporaneidade ou antecipação de pena.

7.
A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Tese de julgamento:

1.
O habeas corpus não é via adequada para reexame de provas ou substituição de recursos próprios, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

2.
A superveniência da sentença penal condenatória prejudica a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

3.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, especialmente para garantia da ordem pública.

4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319, 647 a 667; RITJBA, art. 166.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.034.097/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 27.10.2025. STJ, AgRg no RHC n. 165.887/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022. STJ, AgRg no HC n. 558.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.06.2020, DJe 30.06.2020. STJ, HC n. 542.187/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019. STJ, AgRg no HC n. 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 28.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8055193-72.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante, JOSÉ REINALDO VASCONCELOS SIMÕES PINHO FILHO
(OAB/BA 50.028)
,

como Pacientes,
BENTO REGINALDO RIBEIRO AGUIAR
e
REGINALDO PAULO BARBOSA
,

e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE

o presente
Habeas Corpus,
e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
,

permanecendo inalterada a prisão preventiva dos Pacientes
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10